Tribunal: TJES
Processo: 5011395-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011395-90.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°5011395-90.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO QUANTO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA em face de acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu do agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal. A Embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado nas contrarrazões, ao argumento de que, sendo o recurso declarado manifestamente inadmissível por votação unânime, a penalidade seria impositiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e se estão presentes os requisitos para sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não enfrentou expressamente o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, configurando omissão a ser suprida.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que o mero não conhecimento ou a improcedência de agravo interno não enseja automática aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo a medida ser analisada caso a caso (STJ, AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024).

A interposição do agravo interno, embora não conhecida por ausência de dialeticidade, não se revela manifestamente abusiva ou protelatória a ponto de justificar, de plano, a aplicação da penalidade.

Afasta-se, assim, a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, suprindo-se a omissão sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Configura omissão a ausência de apreciação expressa de pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 2. O não conhecimento ou a improcedência de agravo interno não implica automática aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, que deve ser analisada casuisticamente. 3. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou caráter abusivo ou protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°5011395-90.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA (id. 17526927), em face do acórdão (id. 17261388) proferido pelo Tribunal Pleno que não conheceu do Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Colegiado deixou de se pronunciar sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Defende que, sendo o recurso declarado manifestamente inadmissível em votação unânime, a condenação ao pagamento da penalidade processual seria impositiva.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno, denota-se que, de fato, não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão combatido no tocante aos pedidos de fixação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulados pelo Recorrido nas contrarrazões do Agravo Interno.

Sendo assim, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso” (AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Em sendo assim, como o agravo interno interposto pelo aqui embargado não se mostra manifestamente inadmissível, de tal forma que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, revela-se descabida a aplicação da multa.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos aclaratórios, sem conferir-lhes efeitos infringentes.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso, sem efeitos infringentes.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.
Acompanho o eminente relator.